Tribunal: TJDFT
Processo: 0726700-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0726700-63.2024.8.07.0000 RECORRENTES: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF, WASHINGTON DE MELO TRINDADE, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXPEDIÇÃO D85E PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. PRECATÓRIO QUITADO. TEMA 1.170/STF. FASE EXECUTÓRIA PRECLUSA. TEMA 733/STF. DECISÃO MANTIDA. 1. Descabe o pleito de retificação do precatório ou de expedição de requisitório complementar a fim de que seja aplicado índice de correção monetária diverso daquele estabelecido na decisão exequenda quando o precatório expedido para pagamento da importância devida já tenha sido integralmente quitado, tendo sido, inclusive, decretada por sentença a extinção da requisição, a teor do artigo 924, II, do CPC. 2. No caso, não se discute nos autos a incidência de índice diverso do título judicial na fase de execução, e sim a preclusão da própria fase de execução, após a expedição e integral quitação do precatório. 3. Descabe a expedição de requisitório complementar se está preclusa a fase executória. 4. Agravo de Instrumento não provido. Unânime. No recurso especial interposto, a parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 322, §1o, 505, inciso I, 924, II, e 927, inciso I, todos do Código de Processo Civil, argumentando, em síntese, que: (i) os juros e a correção monetária não estão sujeitos à coisa julgada e se protraem no tempo, traduzindo típica hipótese de relação jurídica de trato continuado; (ii) o índice de correção monetária do crédito firmado em título executivo deve ser alterado, não podendo mais incidir a TR para fins de atualização e sim o IPCA-E, diante do que restou decidido pelo STF, supervenientemente, no RE 870.947 (Tema 810); (iii) o STJ ,em sede de Recuso Especial Repetitivo 1.143.471 (Tema 491), concluiu que os parâmetros de juros e de correção monetária previstos na Lei 11.960/2009 somente seriam aplicáveis enquanto eles vigorassem; (iv) os erros de cálculo decorrentes da sua aplicação equivocada podem ser corrigidos até o trânsito em julgado da sentença que extingue a execução pelo pagamento, sendo vedada a presunção de renúncia tácita. No caso em comento, o erro de cálculo foi tempestivamente apontado, isto é, antes da extinção do processo pela satisfação da obrigação, cumprindo, assim, com tal exigência. c) artigo 85, §7, do CPC, defendendo o cabimento de honorários advocatícios no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, quando apresentada a impugnação. No extraordinário, apontam ofensa ao artigo 102, §2o, da Constituição Federal, repisando as razões descritas na alínea “b” do apelo especial. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos regulares. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Do mesmo modo, o recurso especial não deve prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 322, §1o, 505, inciso I, 924, II, e 927, inciso I, todos do Código de Processo Civil, 322, §1o, 505, inciso I, 924, inciso II, e 927, inciso I, todos do CPC, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS. COMPLEMENTAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE NOVOS CÁLCULOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ACÓRDÃO ALINHADO AO ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. I - Na origem, trata-se de cumprimento de sentença ajuizado contra a União objetivando a cobrança de honorários sucumbenciais e parcelas não pagas em decorrência da execução de sentença coletiva. Na sentença, determinou-se o pagamento das diferenças de juros de mora, através de requisitórios complementares, após homologação do valor a ser apurado pela Contadoria Judicial, extinguindo-se a execução. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. Nesta Corte, deu-se provimento ao recurso especial para extinguir a execução pela ocorrência da preclusão. II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a concordância da parte com os cálculos apurados sem a devida impugnação no momento oportuno induz à ocorrência da preclusão. III - A parte exequente concordou expressamente com as RPV's expedidas em seu favor, de modo que é incabível o pedido posterior de complementação do valor, dada a preclusão. No mesmo sentido, mutatis mutandis: (AgInt nos EDcl no AREsp 713.282/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019) IV - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.939.917/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 11/4/2022, DJe de 18/4/2022). No mesmo sentido a decisão monocrática proferida no Resp 2039407, Relator Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES , DJEN 16/5/2025. Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no que diz respeito à indicada contrariedade ao artigo 85, §7o, do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Destarte, tratando-se de ações distintas, que demandaram dos patronos do exequente a prática de atos que não se confundem, portanto, a verba honorária deve ser arbitrada de forma independente em cada processo. Com efeito, consoante pontuado, subsiste a possibilidade de cumulação de honorários fixados na execução – cumprimento de sentença, no caso concreto – com honorários devidos nos embargos unicamente nos casos em que os embargos do devedor são rejeitados ou acolhidos somente em parte, considerando que, nessa hipótese, o exequente seria exitoso, tanto na ação executiva, quanto nos embargos, e seu patrono desenvolvera trabalhos em ambas as lides (CPC, art. 85, §13). Sucede que, acolhidos os embargos à execução manejados pelo agravado e fixados honorários em desfavor dos agravantes, consoante ocorrera na espécie, conquanto não fixada a verba no pertinente aos honorários da fase executiva, inviável que sejam arbitrados, pois a impugnação – embargos à execução – aviada pelo ente distrital restara acolhida, denunciando a inviabilidade de reconhecimento de sucumbência do agravado no ambiente do executivo. A postulação aviada, em verdade, tangencia até mesmo o disposto no §7o do artigo 85 do estatuto processual, pois, no caso, os embargos então interpostos, segundo a sistemática vigorante, foram acolhidos, o que afasta, sob qualquer prisma, a pretensão, que, ademais, já havia sido refutada (ID 66040394). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Com relação à suposta violação ao artigo 102, §2o, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do ARE 1.491.413 (tema 1360), concluiu que “ É vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, salvo nas hipóteses de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices aplicáveis por força de alteração normativa; 2. A verificação de enquadramento nas hipóteses admitidas de complementação ou suplementação de precatório pressupõe o reexame de matéria fático-probatória.”. A turma julgadora, por sua vez, assentou: O que não é viável é que reprisem questões já resolvidas. Como é cediço, operada a preclusão a matéria debatida já não é passível de reexame. Ademais, ao invés do sugerido pelos agravantes, não se cuida de erro material, mas de critério de correção, que não se confunde com aquela hipótese. Registre-se, ademais, que a hipótese em apreço não se confunde com aquela que autoriza o revolvimento da matéria consoante a tese firmada ao ser apreciado o Tema de Repercussão Geral 1.170, que estabelecera a constitucionalidade, em se tratando de relações jurídicas não tributárias, do índice de juros moratórios estabelecido no artigo 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado. É que, na espécie, constituído o título judicial, a questão já restara resolvida no curso do cumprimento de sentença. Sob essa contextura, sobeja a necessidade de aplicação da técnica do distinguishing, pois não se trata simplesmente de reconhecer a constitucionalidade do artigo 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009 na parte em que cuida dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública em obrigações de natureza não tributária, à luz da coisa julgada formada, sobejando que, em verdade, pretendem os agravantes desconstituir a resolução firmada já no ambiente do executivo, reinaugurando discussão pertinente a matéria há muito alcançada pela preclusão, o que não se afigura possível. A insurgência aviada consubstancia, registre-se, comportamento contraditório, vedado pelo ordenamento jurídico, pois buscam desconsiderar resolução que sobeja preclusa ao argumento de que a tese recentemente firmada pelas Cortes Superiores aplicar-se-ia ao caso concreto, autorizando a reabertura da discussão, do que não se cogita, porquanto, decidida com definitividade no curso do cumprimento de sentença, inviável que seja renovada e o decidido ignorado, com o recálculo do débito e expedição de novos requisitórios. Os institutos da preclusão e da coisa julgada derivaram da necessidade de assegurar a efetividade do processo e o alcance do seu desiderato, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas. Como é cediço, o princípio do duplo grau de jurisdição determina que a parte, se não conformada com determinada decisão, contra ela se irresigne através do instrumento apropriado para sujeitá-la ao reexame pela instância recursal. Resolvida a matéria não poderá ser repristinada na origem sem qualquer relevante modificação das circunstâncias de fato e de direito que lastrearam o julgamento do recurso. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023